Tribunal: STF
Processo: Pet 9595
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS. MINISTRO DE ESTADO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIMES DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E EMBARAÇO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. DEFERIMENTO.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. 
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO APENAS QUANTO AO SENADOR DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEFERIMENTO IRRECUSÁVEL.
Relatório
    1. Notitia criminis apresentada pelo delegado de Polícia Federal Alexandre Silva Saraiva em desfavor do Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales, do Senador Telmário Mota e do Presidente do IBAMA Eduardo Bin “com o escopo de demonstrar interferências indevidas … pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 69 da Lei 9605/98, art. 321 do Código Penal e artigo 2o, § 1o. Da lei 12.850/2013 no âmbito da Operação HANDROANTHUS – GLO (2020.00121686) da Polícia Federal, Superintendência Regional no Amazonas, responsável pela apreensão recorde de aproximadamente 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de madeira em toras extraídas ilegalmente por organizações criminosas … além disso, há fortes indícios de terem incorrido no tipo penal de advocacia administrativa (art. 321 do CP), consistente em 'patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário’, assim como de embaraçarem investigação de infração penal que envolva organização criminosa – operação androanthus – GLO (art. 2o. § 2o da 1o., da Lei n. 12.850/20130”.
    O autor da notícia sustentou que, “em razão da magnitude dos resultados, apreensão de madeiras com valor estimado em R$ 129.176.101,60 (CENTO E VINTE E NOVE MILHÕES, CENTO E SETENTA E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), o setor madeireiro iniciou a formação de parcerias com integrantes do Poder Executivo, podendo-se citar o Ministro do Meio Ambiente RICARDO SALLES e o Parlamentar TELMÁRIO MOTA (PROS), no intento de causar obstáculos à investigação de crimes ambientais e de buscar patrocínio de interesses privados e ilegítimos perante a Administração Pública”.
    Afirmou ser “possível verificar a existência de diversas fraudes nas permutas feitas entre o Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e os ora detentores, na medida em que não há qualquer participação dos titulares definitivos originais das áreas licitadas na Gleba Altamira VI nos contratos, apenas uma breve citação. Não há, ainda, documentação adicional referente ao processo de licitação original nem os respectivos títulos definitivos expedidos, impossibilitando a conferência dos dados listados”.
    Aduziu que o Ministro do Meio Ambiente, “mesmo amparado por farta investigação conduzida pela POLÍCIA FEDERAL – isto é, órgão de segurança pública vocacionada produzir investigações imparciais –, resolveu adotar posição totalmente oposta, qual seja, de apoiar os alvos, incluindo, dentre eles, pessoa jurídica com 20 (vinte) Autos de Infração Ambiental registrados, cujos valores das multas resultam em aproximadamente R$ 8.372.082,00 (OITO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E OITENTA E DOIS REAIS) – OFÍCIO Nº 57/2021/SR/PF/AM (anexo). Junto a esta, outros alvos foram submetidos ao poder de polícia ambiental, tendo contra eles 18 (dezoito)autos de infração”.
    Alegou que “o Min. RICARDO SALLES realiza defesa pública de madeireiros investigados na Operação Handroanthus. De início, foi empreendida reunião entre ministros e parlamentares para realizar a defesa dos interesses dos madeireiros. Segundo o Ministro: 'o governo recebeu através dos ministérios da Justiça, Secretaria de Governo e Meio Ambiente um grupo de senadores e deputados acompanhados de proprietários. Eles cobraram uma resposta rápida. É obrigação do governo encontrar resposta célere'. Além de participar deste ato solene, conferindo apoio aos alvos, o Ministro RICARDO SALLES esboçou críticas ferrenhas à investigação a que nem sequer teve acesso: não tem sentido a gente não ter resposta conclusiva depois de cem dias de apreensão do material.'. … declarou apoio incondicional aos alvos ao defender que as informações dos empresários são 'coerentes de não haver a propagada ilegalidade'.”.
    Argumentou que “o Ministro do Meio Ambiente, na tentativa de pressionar o andamento das investigações, sem ter qualquer poder de gerência sob a POLÍCIA FEDERAL, que se submete à pasta do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, ‘deu um prazo de uma semana para que os peritos apresentem os laudos em relação à documentação’, desconsiderando a complexidade da atividade, como se tivesse expertise sobre a atuação de um Perito Criminal Federal”.
    Asseverou que “o Presidente do IBAMA, EDUARDO FORTUNATO BIM, subordinado a um controle finalístico direto do Ministério do Meio Ambiente, encaminhou o OFÍCIO N° 360/2021/GABIN ao Diretor-Geral da Polícia Federal, requerendo ‘o envio das peças de informação, incluídos os documentos técnicos/periciais, que embasam a operação e as apreensões’ da OPERAÇÃO HANDROANTHUS – GLO (ofício anexo).
    Este requerimento veio logo após o Ministro do Meio Ambiente criticar as apreensões realizadas pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, o que leva a crer ser o ato de comunicação oficial o meio utilizado para ter acesso às investigações e, assim, buscar desacreditá-las. O IBAMA, desde o início da operação, manteve-se inerte, desinteressado em exercer seus poderes de polícia ambiental, o que desperta a existência de interesses escusos, provavelmente a mando do Ministro do Meio Ambiente”.
    Observou que o senador Telmário Mota “é um opositor declarado às ações da POLÍCIA FEDERAL no combate ao desmatamento da Floresta Amazônica. Externa, por meio de suas redes sociais (Twitter), o intento de interferir em ação fiscalizadora ambiental e de patrocinar interesses privados (de madeireiros) em detrimento de ação legítima de polícia investigativa, inclusive em parceria com o MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE”.
    Concluiu que “diante de todos estes elementos informativos colhidos em fontes abertas na internet, assim como por Processo Administrativo Público em tramitação no SEI da POLÍCIA FEDERAL, resta patente que o Ministro RICARDO DE AQUINOS SALLES, o SENADOR TELMÁRIO MOTA o Presidente do IBAMA EDUARDO BIM, de forma consciente e voluntária, e em unidade de desígnios, dificultam a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais, assim como patrocinam, direta, interesses privados (de madeireiros) e ilegítimos perante a administração pública, valendo-se de suas qualidades de funcionários públicos, caracterizando os tipos penais dos artigos 69 da Lei n° 9.605/1998 e 321 do Código Penal, além de integrarem, na qualidade de braço forte do Estado, de embaraçarem investigação de infração penal que envolva organização criminosa – OPERAÇÃO HANDROANTHUS – GLO (art. 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/2013).
    As atividades desempenhadas pelo Senador extrapolam, e muito, a imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos, pois buscam desacreditar atividade de polícia investigativa, em prol de interesses obscuros”.
    2. Requereu o encaminhamento da “presente NOTÍCIA CRIME ao EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apurar as condutas do Ministro RICARDO SALLES, do Senador da República TELMÁRIO MOTA e do Presidente do IBAMA EDUARDO BIM, enquadradas no art. 69 da Lei n° 9.605/1998, art. 321 do Código Penal art. 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/2013, em conexão com a Operação HANDROANTHUS – GLO (IPL 2020.00121686 e Processo n° 1000642-56.2021.4.01.3200)”.
    3. Em 19.4.2021, o senador Fabiano Contarato protocolou petição para alegar que “eventual permanência do Ministro de Estado investigado no exercício do cargo representa risco à instrução criminal, bem como evidente possibilidade de continuidade da atividade delitiva. Nesse sentido, é cabível na hipótese a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o afastamento do agente público de sua função”.
    Afirmou que “o pedido de investigação do Sr. Ricardo Salles ensejou, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a formulação de representação em face da referida autoridade em que se pede, cautelarmente, ‘determinar à Casa Civil da Presidência da República, com base no art. 44 da Lei nº 8.443/1992, que adote as medidas necessárias para afastar temporariamente de suas funções o Sr. Ricardo de Aquinos Salles’”.
    Requereu “com fundamento no poder geral de cautela e nos art. 23, III, VI e VII, e o art. 225 da Constituição Federal, a Lei n. 9.605/98 (art. 70, caput e §§), a Lei Complementar nº 140/2011 (art. 17 e §§), bem como nos arts. 282 , § 2º , e 319 , VI , ambos do CPP, que o Supremo Tribunal Federal determine, cautelarmente, o afastamento imediato do Sr. Ricardo de Aquino Salles do cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente, bem como a proibição de comunicação com os demais investigados no referido inquérito, bem como determine a extensão dessas medidas a outros investigados se entender necessário para o mesmo fim, até que a Corte decida sobre o mérito da questão”.
    4. Em 24.4.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 31.5.2021, manifestou-se nos seguintes termos:
    “O órgão ministerial destaca que, no âmbito da PET 8.975, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foram autorizadas, a requerimento da autoridade policial, medidas investigativas em desfavor, entre outros, do Ministro de Estado do Meio Ambiente.
    16. Investiga-se suposta atuação coordenada de servidores ocupantes de cargos em comissão do Ministério do Meio Ambiente, indicados por RICARDO DE AQUINO SALLES, os quais atuariam para garantir interesses ilegítimos de empresas madeireiras.
    17. Nesse sentido, indicaram-se, naqueles autos, diversos episódios de atuação desses servidores em descompasso com as recomendações técnicas, com o objetivo de promover a regularização de cargas exportadas irregularmente e apreendidas pelas autoridades norte-americanas.
    18. Tal cenário evidencia, de forma ampla, a necessidade de aprofundamento investigativo dos fatos noticiados à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, concernentes à atuação do mencionado agente político.
    19. No que diz respeito ao Senador da República TELMÁRIO MOTA DE OLIVEIRA, as informações trazidas pelo noticiante – publicações em redes sociais – são insuficientes à deflagração do procedimento investigativo em seu desfavor. Isso porque a mera manifestação pública não é capaz de, diretamente, interferir na atividade investigativa, decorrendo do exercício da atividade representativa.
    20. Em razão do exposto, requer o Ministério Público Federal:
    i) a instauração de inquérito, com o objetivo de apurar a suposta prática dos delitos tipificados no art. 321 do Código Penal (advocacia administrativa); no art. 69 da Lei 9.605/1998 (obstar ou dificultar a fiscalização ambiental) e no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 (impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa), pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, RICARDO DE AQUINO SALLES.
    ii) seja anexado ao inquérito cópia do inteiro teor das PETs 9.595/DF e 9.594/DF, que haverão de ser extintas, em razão da perda de objeto a partir da instauração do inquérito.
    21. Indicam-se desde já, como diligências iniciais a serem cumpridas pelo Departamento de Polícia Federal, mediante autorização de Vossa Excelência:
    a) a oitiva dos proprietários rurais e agentes de fiscalização do IBAMA e do Departamento de Polícia Federal relacionados à ‘Operação Handroanthus’ – GLO;
    b) a requisição de cópia digitalizada da integralidade dos procedimentos de fiscalização e investigação relativos aos ilícitos ambientais;
    c) a inquirição do noticiado”.
    Os autos vieram-me em conclusão em 1o./6/2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. No que se refere ao Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales, tem-se nos autos notícia de fatos que, em tese, e na forma do acolhido pelo Ministério Público na notícia de crime, podem configurar práticas delituosas cuja materialidade e autoria reclamam investigação destinada a produzir elementos e subsídios informativos consistentes, com o objetivo de apurar a veracidade e autoria dos eventos mencionados na notícia de crime veiculada pelo delegado de Polícia Federal Alexandre Silva Saraiva.
    As circunstâncias expostas, que evidenciariam suposta ocorrência de práticas delituosas perseguíveis em ação penal pública incondicionada, tornam indispensável, na opinião do Ministério Púbico, em sede de regular informação sobre o delito, o aprofundamento da investigação dos delitos noticiados.
    6. Em contexto como o aqui apresentado, a investigação penal é dever jurídico do Estado e constitui resposta legítima do ente estatal ao que se contém na notícia do crime.
    A indisponibilidade da pretensão investigatória do Estado impede que os órgãos públicos competentes ignorem o que se aponta na notícia, sendo imprescindível a apuração dos fatos delatados, com o consequente e necessário aprofundamento da investigação estatal e conclusão sobre o que noticiado.
    7. O pleito de produção de medidas de investigação penal formulado pela Procuradoria-Geral da República, referente a crimes perseguíveis em ação penal pública incondicionada, decorre do antes exposto, a saber, do dever jurídico estatal de promover a apuração da materialidade e da autoria dos fatos narrados por qualquer pessoa do povo, inclusive por agente policial, como se dá na espécie.
    8. Pelo exposto, defiro o pedido da Procuradoria-Geral da República e determino a instauração de inquérito em desfavor do Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales pelos fatos descritos no pleito do Ministério Público, com o objetivo de apurar prática dos crimes tipificados no art. 321 do Código Penal (advocacia administrativa), no art. 69 da Lei 9.605/1998 (obstar ou dificultar a fiscalização ambiental) e no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 (impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa).
    Tem-se, expressamente, no pedido formulado e agora deferido:
          “... requer o Ministério Público Federal:
          i) a instauração de inquérito, com o objetivo de apurar a  suposta prática dos delitos tipificados no art. 321 do  Código Penal (advocacia administrativa); no art. 69 da  Lei 9.065/1998 (obstar ou dificultar a fiscalização  ambiental) e no art. 2o., § 1o. da lei 12.850/2013 (impedir  ou embaraçar a investigação de infração penal que  envolva organização criminosa), pelo Ministro de Estado  do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles.”
    9. Na esteira da jurisprudência e na forma da legislação vigente, a Secretaria Judiciária deverá reautuar a presente petição como inquérito, ao qual deverá ser apensada a PET 9594, que trata dos mesmos fatos. 
    10. Instaurado o inquérito, não cabe a este Supremo Tribunal Federal interferir na formação da opinio delicti. Na fase investigatória, é sua atribuição controlar a legitimidade e a regularidade de atos e procedimentos de coleta de provas, autorizando ou não as medidas persecutórias submetidas a reserva de jurisdição, como, por exemplo, as que importam restrição a direitos constitucionais fundamentais.
    As atividades investigativas e o juízo sobre a conveniência, a oportunidade ou a necessidade de diligencias para a formação da convicção acusatória são atribuições da Procuradoria-Geral da Republica (Agravo Regimental no Inquérito n. 2.913, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2012), que, como titular da ação penal, é o “verdadeiro destinatário das diligencias executadas” (Medida Cautelar na Reclamação n. 17.649, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30.5.2014), e da autoridade policial, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    11. Na espécie em análise, a investigação depende da realização das providências requeridas pelo Ministério Público para o esclarecimento dos fatos, para tanto havendo de ser fixado prazo para a apuração e a elucidação do que relatado pelo noticiante.
    Assim, defiro o requerimento ministerial e determino à autoridade policial o cumprimento das diligências mencionadas pela Procuradoria-Geral da República nos itens “a” a “c” de sua manifestação, quais sejam:
    “a) a oitiva dos proprietários rurais e agentes de fiscalização do IBAMA e do Departamento de Polícia Federal relacionados à ‘Operação Handroanthus’ – GLO;
    b) a requisição de cópia digitalizada da integralidade dos procedimentos de fiscalização e investigação relativos aos ilícitos ambientais;
    c) a inquirição do noticiado (agora investigado)”.
    Fixo prazo de trinta dias para cumprimento das diligências e finalização das investigações, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Deverá a autoridade policial, ainda, reunir outros elementos necessários à conclusão das investigações, apresentando peça informativa, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 
    12. Quanto ao senador Telmário Mota de Oliveira, a Procuradoria-Geral da República requer o arquivamento pela ausência de justa causa.
    Em casos como o que aqui se analisa, o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República é irrecusável, como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    A promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República configura juízo negativo sobre a viabilidade da persecução penal pelo órgão que detém, com exclusividade, a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar o processo judicial.
    Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser irrecusável o pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República, como decorrência da prerrogativa constitucional da exclusiva titularidade da ação penal, ressalva feita às situações em que o pedido de arquivamento seja formulado sob o fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade:
    “Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe do Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia: irrecusabilidade.
    1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de arquivamento do inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem couber determiná-lo, e a eficácia do provimento que exarar.
    2. Se o pedido do Ministério Público se funda na extinção da punibilidade, há de o juiz proferir decisão a respeito, para declará-la ou para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo.
    3. Do mesmo modo, se o pedido de arquivamento - conforme a arguta distinção de Bento de Faria, acolhida por Frederico Marques -, traduz, na verdade, recusa de promover a ação penal, por entender que o fato, embora apurado, não constitui crime, há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe o fundamento do pedido, a decisão tem a mesma eficácia de coisa julgada da rejeição da denúncia por motivo idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base na imputação que se reputou não criminosa.
    4. Diversamente ocorre se o arquivamento é requerido por falta de base empírica, no estado do inquérito, para o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público o árbitro exclusivo.
    5. Nessa hipótese, se o arquivamento é requerido por outro órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen., pode submeter o caso ao chefe da instituição, o Procurador-Geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável.
    6. Por isso, se é o Procurador-Geral mesmo que requer o arquivamento - como é atribuição sua nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal - a esse não restará alternativa que não o seu deferimento, por decisão de efeitos rebus sic stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o oferecimento da denúncia (C.Pr.Pen., art. 18; Súmula 524).
    7. O mesmo é de concluir, se - qual sucede no caso -, o Procurador-Geral, subscrevendo-o, aprova de antemão o pedido de arquivamento apresentado por outro órgão do Ministério Público” (Inquérito n. 1.604-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002) 
    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE ‘NOTITIA CRIMINIS’ – ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ – IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
    O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A ‘OPINIO DELICTI’, NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    - Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de ‘notitia criminis’, motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina. Precedentes.
    IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFERE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
    - O ato judicial que ordena, no Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, a pedido do Procurador-Geral da República, motivado pela ausência de ‘opinio delicti’ derivada da impossibilidade de o Chefe do Ministério Público da União identificar a existência de elementos que lhe permitam reconhecer a ocorrência de prática delituosa, é insuscetível de recurso (RT 422/316), embora essa decisão – por não se revestir da autoridade da coisa julgada (RT 559/299-300 – RT 621/357 – RT 733/676) – não impeça a reabertura das investigações penais, desde que (a) haja provas substancialmente novas (RTJ 91/831 – RT 540/393 – RT 674/356 – RT 710/353 – RT 760/654) e (b) não se tenha consumado, ainda, a prescrição penal. Doutrina. Precedentes” (Agravo Regimental na Petição n. 2.509, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 25.6.2004).
    A promoção pelo arquivamento deve ser acolhida sem questionamento sobre o mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal (Neste mesmo sentido, por exemplo: Inquérito n. 510/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; Inquérito n. 719/AC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; Inquérito n. 851/SP, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC n. 75.907/RJ, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC n. 80.560/GO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; Inquérito n. 1.538/PR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC n. 80.263/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; Inquérito n. 1.608/PA, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; Inquérito n. 1.884/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; Questão de Ordem no Inquérito n. 2.044/SC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005).
    13. Na espécie, o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República quanto ao senador Telmário Mota de Oliveira é no sentido da inexistência de justa causa - lastro probatório mínimo - para a instauração dos atos de persecução criminal.
    14. Assim, com fundamento no art. 3º, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta notitia criminis unicamente em relação ao senador Telmário Mota de Oliveira.
    Anote-se que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, o arquivamento deferido com fundamento na ausência de provas suficientes não impede novo pedido de investigação, se vierem a surgir novos indícios sobre os fatos aqui descritos na peça examinada pelo Ministério Público. 
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora